Tribunal: STF
Processo: AI 369796
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO À
REMUNERAÇÃO DE INATIVO COM BASE NO DIREITO ADQUIRIDO DA AGRAVADA.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII; E 40, § 5.º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Hipótese em que, além de não prequestionados os
dispositivos constitucionais tidos por violados, o aresto impugnado
adotou fundamento suficiente que não foi impugnado no apelo extremo.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 283 desta Corte.
Agravo desprovido.